Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717361-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA RITA SPESSATTO RECORRIDO: THIAGO SPESSATTO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DOAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DE FILHO. ESCRITURA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO UNIVERSAL. ART. 548 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO À ÉPOCA. RÉU QUE IMPUGNA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. ALEGAÇÃO DE INGRATIDÃO DO DONATÁRIO COM O FITO DE REVOGAR A DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 548 do Código Civil, é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador. Cuida-se de disposição com relevante caráter social que intenta obstar a redução do doador a uma situação de pobreza com a dissipação de todo seu patrimônio, privando-lhe do mínimo necessário para viver com dignidade. 2. Não se extrai da análise dos autos, de forma cabal, que a doadora, ora apelante, não possuía recursos financeiros suficientes para se manter dignamente quando doou fração de imóvel em favor de seu filho, mormente porque exercia cargo público na Câmara dos Deputados à época do ato de liberalidade, realizado há mais de 11 (onze) anos. 3. O ato de o réu impugnar a gratuidade de justiça concedida à autora, sua genitora, malgrado tenha delineado, em suma, que houve apresentação de declaração falsa de hipossuficiência, não possuiu o condão de caracterizar a ingratidão do donatário, nos moldes do art. 555 do Código Civil, pois o objetivo precípuo da impugnação consiste em revogar o beneplácito para obstar a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, envolve interesse direto do causídico atuante no feito. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 548, 555, 557, inciso III, e 558, todos do Código Civil, sustentando que a doação de imóvel objeto da demanda é nula, pois a deixou em situação de vulnerabilidade financeira. Acresce que o recorrido, seu filho, beneficiário da aludida doação, incorreu em explícita e inegável ingratidão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, consignados nos itens 2 e 3 da própria ementa do julgado, de que não há provas de que a recorrente ficou em situação de vulnerabilidade financeira, bem como que não foi reconhecido qualquer ato do recorrido que encerrasse hipótese de ingratidão, decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009